Tribunal: TJES
Processo: 5002379-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002379-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILU IVANA DALEPRANE LORIATO
AGRAVADO: MARTHA PENITENTE DALEPRANE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002379-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILU IVANA DALEPRANE LORIATO

AGRAVADO: MARTHA PENITENTE DALEPRANE
INVENTARIANTE: JOSEMAR ANTONIO DALEPRANI

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO ADOLFO - ES30296
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICIA GORETI DALEPRANI DOS SANTOS - ES9456-A, RAFAELA MARQUARDT DETTMANN - ES23280,

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILU IVANA DALEPRANE LORIATO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos do processo de inventário instaurado em razão do falecimento de MARTHA PENITENTI DALEPRANE, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

A agravante defende que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário e partilha de bens, sendo que, no caso, sua falecida genitora residia em Vila Velha/ES desde 1995 (vinte e dois anos antes do óbito), com uma das herdeiras, a qual também foi curadora da genitora a partir de 2013.

Afirma que a ação de interdição, que foi ajuizada na Comarca de Santa Teresa/ES, foi remetida ao Juízo de Vila Velha/ES onde sua genitora residia, que também é competente para processar e julgar a presente ação de inventário, porquanto foi onde a autora da herança fixou seu último domicílio.

Expõe que é idosa, possui problemas de saúde e reside em Vila Velha/ES, o que facilitaria seu acesso ao Judiciário.

Conforme decisão do evento 1252434, fora deferido o benefício de gratuidade da justiça e indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Intimado, o Espólio agravado ofertou resposta arguindo erro na indicação do polo passivo do recurso, que deveria ser proposto contra os demais herdeiros e não em face do espólio, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade, por não combater especificamente a fundamentação da decisão agravada. Sustenta, outrossim, a preclusão quanto à arguição de incompetência, pois a agravante participou de todos os atos processuais desde a abertura do inventário; assim como que fora proposto o inventário no domicílio da autora da herança, que somente permaneceu residindo em Vila Velha para realizar cuidados com sua saúde.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILU IVANA DALEPRANE LORIATO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos do processo de inventário instaurado em razão do falecimento de MARTHA PENITENTI DALEPRANE, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

A agravante defende que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário e partilha de bens, sendo que, no caso, sua falecida genitora residia em Vila Velha/ES desde 1995 (vinte e dois anos antes do óbito), com uma das herdeiras, a qual também foi curadora da genitora a partir de 2013.

Afirma que a ação de interdição, que foi ajuizada na Comarca de Santa Teresa/ES, foi remetida ao Juízo de Vila Velha/ES onde sua genitora residia, que também é competente para processar e julgar a presente ação de inventário, porquanto foi onde a autora da herança fixou seu último domicílio.

Expõe que é idosa, possui problemas de saúde e reside em Vila Velha/ES, o que facilitaria seu acesso ao Judiciário.

Em resposta, o Espólio agravado argui erro na indicação do polo passivo do recurso, que deveria ser proposto contra os demais herdeiros e não em face do espólio, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade, por não combater especificamente a fundamentação da decisão agravada. Sustenta, outrossim, a preclusão quanto à arguição de incompetência, pois a agravante participou de todos os atos processuais desde a abertura do inventário; assim como que fora proposto o inventário no domicílio da autora da herança, que somente permaneceu residindo em Vila Velha para realizar cuidados com sua saúde.

Preliminarmente, registra-se que a decisão agravada foi proferida no processo de inventário, sendo correta a indicação do Espólio no polo passivo recursal, que, como sabido, é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil).

A decisão agravada declarou a competência da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES para processar e julgar o processo de inventário, por se tratar do foro do domicílio da autora da herança e por ser o foro da situação dos bens imóveis (quando não há domicílio certo), cujas premissas foram atacadas pela agravante, conforme evidencia o relatório, não se identificando a irregularidade formal suscitada em contrarrazões, devendo ser analisado o mérito do recurso.

Quanto ao mérito, a agravante requereu, junto com os demais herdeiros (total de quatro), a abertura do processo de inventário perante o Juízo de origem, onde estão os imóveis deixados por sua falecida genitora, que ali também possuía residência (conforme evidenciado pela própria documentação dos imóveis – eventos nº 1247952, 1247953, 1247954), não obstante tenha residido na casa de uma de suas filhas (irmã da agravante) nos últimos anos de sua vida, a qual declarou na certidão de óbito o seu endereço, e que também consta da inicial proposta perante o juízo de origem.

Após substabelecimento sem reserva para outros patronos, ocorrido depois da sentença determinando a juntada de testamento nos autos do inventário (evento nº 1247955, fl. 11), e tendo a agravante também sido intimada sobre o cálculo apresentado nos autos pela Fazenda Pública Estadual, foi ofertada impugnação arguindo preliminar de incompetência do juízo, apontando-se como último domicílio da falecida o local onde residia com sua filha em Vila Velha/ES, salientando-se que ela foi declarada incapaz de ferir os atos da vida civil em 2013.

Observe-se que a ação de interdição foi ajuizada em 2013 por outra filha/herdeira perante o Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que deferiu a curatela provisória (evento nº 1247957, fl. 04), mas que posteriormente reconheceu a litispendência com outra demanda também ajuizada em Vila Velha/ES, naquele mesmo ano, onde a curatelada estava residindo “atualmente” (evento nº 1247957, fl. 05).

Em resposta à impugnação ofertada pela agravante, o Espólio ora agravado destacou que a matéria não foi alegada em momento anterior, e, portanto, estaria preclusa por se tratar de incompetência relativa, asseverando que a impugnante, ora agravada, é autora do pedido de inventário com os demais herdeiros, e que, além dos imóveis estarem situados na comarca de origem, a falecida era eleitora e possuía comprovantes de residência e domicílio no mesmo local (IPTU E ITR), onde foi sepultada, sendo que a ação de inventário foi ajuizada em Vila Velha/ES, no foro do domicílio da representante legal da incapaz, onde estava aos cuidados da sua filha para tratamento da sua saúde.

Não obstante a ausência de menção da decisão agravada, é entendimento jurisprudencial assente, firmando ainda sob a égide do CPC anterior, mas aplicável ao novel art. 48 do CPC vigente, que a competência estabelecida em razão do foro do autor da herança é de natureza relativa, que, portanto, prorroga-se se não for arguida em preliminar de contestação (art. 65 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

COMPETÊNCIA. CONFLITO. CPC, ART. 96. FORO COMPETENTE. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA/STJ. FALTA DE ATENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. I - Cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 da sumula deste Tribunal. II - Nos termos do art. 96, CPC, é competente para processar o inventário o foro do domicílio do autor da herança, somente havendo superfície para outras considerações a esse respeito quando ele não tenha tido domicílio certo. III - Sem embargo do habitual e desumano excesso de serviço na Justiça, não se justifica que, em casos como o dos autos, não se dê a devida atenção à espécie, tornando ainda mais difícil, para o cidadão, a prestação jurisdicional. (CC 19.334/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 25/02/2002, p. 195)

No caso, a herdeira agravante formulou o pedido de abertura de inventário com os demais herdeiros, e somente manifestou sua discordância depois substabelecimento sem reserva de poderes para outros patronos, quando já havia cálculos da Fazenda Estadual e até intimação do inventariante para últimas declarações, o que foi, posteriormente, efetivado (evento nº 1247958, fls. 03/09), o que configura clara a prorrogação da competência.

Ademais, consoante anotou o juízo de origem, colacionando julgado do C. STJ, a
“competência para o inventário é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo”
(AgInt no CC 147.082/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 31/10/2017).

Conforme consta da r. decisão agravada, no caso, a autora da herança fixou como seu último domicílio fiscal a Comarca de origem, onde recebia seus documentos fiscais, e que deve prevalecer na hipótese de duplo domicílio, considerando que é onde se encontra a totalidade de seus bens.

Destarte, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CORRETA INDICAÇÃO NO POLO PASSIVO DO RECURSO DO ESPÓLIO. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE ATACADA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 48 DO CPC. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. DUPLO DOMICÍLIO. OBSERVÂNCIA DO FORO ONDE SE ENCONTRA A TOTALIDADE DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada foi proferida no processo de inventário, sendo correta a indicação do Espólio no polo passivo recursal, que é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil).

2. A fundamentação da decisão agravada foi atacada pela agravante, conforme evidencia o relatório, não se identificando a irregularidade formal suscitada em contrarrazões, devendo ser analisado o mérito do recurso.

3. É entendimento jurisprudencial assente, firmando ainda sob a égide do CPC anterior, mas aplicável ao novel art. 48 do CPC vigente, que a competência estabelecida em razão do foro do autor da herança é de natureza relativa, que, portanto, prorroga-se se não for arguida em preliminar de contestação (art. 65 do CPC).

4. Hipótese em que a herdeira agravante formulou o pedido de abertura de inventário com os demais herdeiros, e somente manifestou sua discordância depois substabelecimento sem reserva de poderes para outros patronos, quando já havia cálculos da Fazenda Estadual e até intimação do inventariante para últimas declarações, o que foi, posteriormente, efetivado, o que configura clara a prorrogação da competência.

5. Ademais, a
“competência para o inventário é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo”
(AgInt no CC 147.082/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 31/10/2017), sendo que, no caso, a autora da herança fixou como seu último domicílio fiscal a Comarca de origem, onde recebia seus documentos fiscais, e que deve prevalecer na hipótese de duplo domicílio, considerando que é onde se encontra a totalidade de seus bens.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.